Tribunal: TJDFT
Processo: 0702880-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No processo: 0702880-83.2022.8.07.0000 IMPETRANTE: DOUGLAS OLIVEIRA DE JESUS PACIENTE: DOUGLAS OLIVEIRA DE JESUS AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. Trata-se de peça elaborada de próprio punho pelo paciente DOUGLAS OLIVEIRA DE JESUS, a qual é intitulada “Habeas Corpus/liminar”. Em análise à carta redigida pelo sentenciado observa-se que não há pedido liminar a ser apreciado, e que o paciente requer, na verdade, a diminuição de sua pena. Desse modo, por se tratar de peça elaborada pelo próprio paciente, leigo, encaminhem-se os autos para a douta Defensoria Pública, junto ao Juízo da Vara de Execuções, para que, diante do pedido do sentenciado, maneje instrumento processual adequado, instruindo-o de forma técnica. Cumpra-se. Brasília, 02 de fevereiro de 2022. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator